Tribunal: TJSP
Processo: 2301173-83.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto com caráter nitidamente infringente. Não há omissão a ser superada. Mero inconformismo que não autoriza rediscussão. Eventual entendimento diferente na mesma Câmara não possui efeito vinculante. Impossibilidade de revisão da decisão. Acórdão apreciou e julgou todas as questões fáticas e jurídicas apresentadas. Embargos não acolhidos.